Tribunal: STF
Processo: Rcl 37772
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT contra decisão proferida nos autos do Processo 1000662-58.2019.5.00.0000, que teria violado o enunciado da Súmula Vinculante 10 e, ainda, afrontado a autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento do ARE 1.018.459/PR, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; e da ADI 5.794/DF, Redator para o Acórdão o Ministro Luiz Fuz. 
    A reclamante sustenta, em suma, que a decisão reclamada,
    “em afastar as alegações de nulidade arguidas pela ECT, com o fundamento de que ‘Verifica-se que a Cláusula 17, nos moldes pactuados entre os Correios e a FINTECT e outros entes sindicais, é considerada cláusula preexistente, nos termos da jurisprudência desta SDC, e, por essa razão, deve ser mantida nesta sentença normativa’, viola a constituição, bem assim, de forma inequívoca, a autoridade das decisões desse e. STF: ARE 1018459/PR, ADI 5794 e Súmula Vinculante n. 40 do STF” (págs. 16-17 da petição inicial; sem os grifos do original).
    Destaca que
    “[...] esta proibição de instituição compulsória de contribuição sindical, não está atrelada apenas à contribuição assistencial, mas sim, a todas as contribuições sindicais que não possuam natureza tributária.
    30. Isso porque, a imposição de obrigação compulsória, pela via de acordos e convenções coletivas viola o princípio da legalidade tributária, sendo, pois, manifestamente inconstitucional”(pág. 11 da petição inicial).
    E continua, argumentando o seguinte:
    “[...] 36. Dessarte, não se compatibiliza com a Constituição a instituição de contribuição sindical compulsória, ainda que plasmada pelo direito à oposição, pois, o direito à liberdade sindical é pleno, não condicionado a manifestação expressa de contrariedade do empregado. 
    37. Isso porque, a Constituição consagra como direitos fundamentais as liberdades de associação, sindicalização e de expressão, consoante disposto nos artigos 5º, IV e XVII, e 8º, caput, tanto no aspecto positivo (direito de se associar) quanto no aspecto negativo (direito de não se associar), o que torna nula qualquer cláusula impositiva de contribuição sindical a pessoas que optaram por não se sindicalizar, por violar a liberdade de associar-se a sindicatos.
    38. Assim é que, mesmo que haja previsão do direito de oposição ao desconto, este não seria capaz de convalidar a incidência da contribuição aos empregados não associados, mormente ante as disposições do art. 545 da CLT, segundo o qual se permite o desconto pelo empregador somente se devidamente autorizado pelo trabalhador” (págs. 15-16 da petição inicial).
    Aduz, ainda, que,
    “[...] com o objetivo de manter situação amplamente declarada pelo STF como inconstitucional, o Tribunal a quo se escora na literalidade do texto do art. 114, § 2º, da CF, o qual dispõe sobre a sentença normativa haver de respeitar as disposições ‘convencionadas anteriormente’, atrelando sua decisão ao termo ‘cláusula preexistente’, como consequência definitiva do texto constitucional. 
    42. No entanto, ignora a r. sentença normativa reclamada que ‘convencionadas anteriormente’ não é a única condição imposta pela constituição para a elaboração de sentenças normativas, uma vez que o texto constitucional determina expressamente que deverão ser ‘respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho’” (pág. 17 da petição inicial).
    Requer, ao final:
    “a) seja concedida a liminar, inaudita altera pars, para cassar os efeitos da decisão proferida pelo e. TST, nos autos do Dissidio Coletivo de Greve nº TST-DCG-1000662- 58.2019.5.00.0000, no que concerne à Cláusula 17, ao obrigar empregados não sindicalizados a contribuir com entidades sindicais, sem anuência expressa e prévia destes, sob pena de violação aos dispositivos constitucionais e legais destacados, em inequívoca afronta à autoridade das decisões proferidas por este STF no bojo do ARE 1018459/PR, da ADI 5794 e da Súmula Vinculante n. 40 do STF; 
    […]
    e) no mérito, seja julgado procedente a presente Reclamação, confirmando-se a liminar para cassar os efeitos os efeitos da decisão proferida pelo e. TST, nos autos do Dissidio Coletivo de Greve nº TST-DCG-1000662-58.2019.5.00.0000, no que concerne especificamente à Cláusula 17, ao obrigar empregados não sindicalizados a contribuir com entidades sindicais, sem anuência expressa e prévia destes, sob pena de violação aos dispositivos constitucionais e legais destacados, em inequívoca afronta à autoridade das decisões proferidas por este STF no bojo do ARE 1018459/PR, da ADI 5794 e da Súmula Vinculante n. 40 do STF;” (págs. 32-33 da petição inicial).
    A autoridade reclamada prestou informações (documento eletrônico 11).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão merece acolhida.
    Os entes sindicais possuem as seguintes fontes de custeio, mantidas pelos trabalhadores: (i) a contribuição confederativa (art. 8°, IV, da CF); (ii) a contribuição assistencial (art. 513, e, da CLT); (iii) a contribuição sindical (art. 579 da CLT e art. 149 da CF/1988); e (iv) a mensalidade sindical (art. 5º, XX, da CF). 
    No que diz respeito à contribuição assistencial, objeto da presente reclamação, o Plenário do STF, ao julgar o ARE 1.018.459/PR, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese de Repercussão Geral – Tema 935: “É inconstitucional a instituição, por acordo, convenção coletiva ou sentença normativa, de contribuições que se imponham compulsoriamente a empregados da categoria não sindicalizados”. 
    Ademais, no julgamento da ADI 5.794/DF, Redator para o Acórdão o Ministro Luiz Fuz, na qual alegou-se a inconstitucionalidade do art. 1° da Lei Federal 13.467/2017 - que deu nova redação aos arts. 545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602 da Consolidação das Leis do Trabalho - o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu pela constitucionalidade da contribuição sindical ser facultativa. 
    Eis a ementa do referido julgado:
    “Direito Constitucional e Trabalhista. Reforma Trabalhista. Facultatividade da Contribuição Sindical. Constitucionalidade. Inexigência de Lei Complementar. Desnecessidade de lei específica. Inexistência de ofensa à isonomia tributária (Art. 150, II, da CRFB). Compulsoriedade da contribuição sindical não prevista na Constituição (artigos 8º, IV, e 149 da CRFB). Não violação à autonomia das organizações sindicais (art. 8º, I, da CRFB). Inocorrência de retrocesso social ou atentado aos direitos dos trabalhadores (artigos 1º, III e IV, 5º, XXXV, LV e LXXIV, 6º e 7º da CRFB). Correção da proliferação excessiva de sindicatos no Brasil. Reforma que visa ao fortalecimento da atuação sindical. Proteção às liberdades de associação, sindicalização e de expressão (artigos 5º, incisos IV e XVII, e 8º, caput, da CRFB). Garantia da liberdade de expressão (art. 5º, IV, da CRFB). Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas improcedentes. Ação Declaratória de Constitucionalidade julgada procedente. 
    1. À lei ordinária compete dispor sobre fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes quanto à espécie tributária das contribuições, não sendo exigível a edição de lei complementar para a temática, ex vi do art. 146, III, alínea ‘a’, da Constituição.
    2. A extinção de contribuição pode ser realizada por lei ordinária, em paralelismo à regra segundo a qual não é obrigatória a aprovação de lei complementar para a criação de contribuições, sendo certo que a Carta Magna apenas exige o veículo legislativo da lei complementar no caso das contribuições previdenciárias residuais, nos termos do art. 195, § 4º, da Constituição. Precedente (ADI 4697, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 06/10/2016).
    3. A instituição da facultatividade do pagamento de contribuições sindicais não demanda lei específica, porquanto o art. 150, § 6º, da Constituição trata apenas de ‘subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão’, bem como porque a exigência de lei específica tem por finalidade evitar as chamadas ‘caudas legais’ ou ‘contrabandos legislativos’, consistentes na inserção de benefícios fiscais em diplomas sobre matérias completamente distintas, como forma de chantagem e diminuição da transparência no debate público, o que não ocorreu na tramitação da reforma trabalhista de que trata a Lei nº 13.467/2017. Precedentes (ADI 4033, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2010; RE 550652 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 17/12/2013).
    4. A Lei nº 13.467/2017 emprega critério homogêneo e igualitário ao exigir prévia e expressa anuência de todo e qualquer trabalhador para o desconto da contribuição sindical, ao mesmo tempo em que suprime a natureza tributária da contribuição, seja em relação aos sindicalizados, seja quanto aos demais, motivos pelos quais não há qualquer violação ao princípio da isonomia tributária (art. 150, II, da Constituição), até porque não há que se invocar uma limitação ao poder de tributar para prejudicar o contribuinte, expandindo o alcance do tributo, como suporte à pretensão de que os empregados não-sindicalizados sejam obrigados a pagar a contribuição sindical.
    5. A Carta Magna não contém qualquer comando impondo a compulsoriedade da contribuição sindical, na medida em que o art. 8º, IV, da Constituição remete à lei a tarefa de dispor sobre a referida contribuição e o art. 149 da Lei Maior, por sua vez, limita-se a conferir à União o poder de criar contribuições sociais, o que, evidentemente, inclui a prerrogativa de extinguir ou modificar a natureza de contribuições existentes.
    6. A supressão do caráter compulsório das contribuições sindicais não vulnera o princípio constitucional da autonomia da organização sindical, previsto no art. 8º, I, da Carta Magna, nem configura retrocesso social e violação aos direitos básicos de proteção ao trabalhador insculpidos nos artigos 1º, III e IV, 5º, XXXV, LV e LXXIV, 6º e 7º da Constituição.
    7. A legislação em apreço tem por objetivo combater o problema da proliferação excessiva de organizações sindicais no Brasil, tendo sido apontado na exposição de motivos do substitutivo ao Projeto de Lei nº 6.787/2016, que deu origem à lei ora impugnada, que o país possuía, até março de 2017, 11.326 sindicatos de trabalhadores e 5.186 sindicatos de empregadores, segundo dados obtidos no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais do Ministério do Trabalho, sendo que, somente no ano de 2016, a arrecadação da contribuição sindical alcançou a cifra de R$ 3,96 bilhões de reais.
    8. O legislador democrático constatou que a contribuição compulsória gerava uma oferta excessiva e artificial de organizações sindicais, configurando uma perda social em detrimento dos trabalhadores, porquanto não apenas uma parcela dos vencimentos dos empregados era transferida para entidades sobre as quais eles possuíam pouca ou nenhuma ingerência, como também o número estratosférico de sindicatos não se traduzia em um correspondente aumento do bem-estar da categoria.
    9. A garantia de uma fonte de custeio, independentemente de resultados, cria incentivos perversos para uma atuação dos sindicatos fraca e descompromissada com os anseios dos empregados, de modo que a Lei nº 13.467/2017 tem por escopo o fortalecimento e a eficiência das entidades sindicais, que passam a ser orientadas pela necessidade de perseguir os reais interesses dos trabalhadores, a fim de atraírem cada vez mais filiados.
    10. Esta Corte já reconheceu que normas afastando o pagamento obrigatório da contribuição sindical não configuram indevida interferência na autonomia dos sindicatos: ADI 2522, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2006.
    11. A Constituição consagra como direitos fundamentais as liberdades de associação, sindicalização e de expressão, consoante o disposto nos artigos 5º, incisos IV e XVII, e 8º, caput, tendo o legislador democrático decidido que a contribuição sindical, criada no período autoritário do estado novo, tornava nula a liberdade de associar-se a sindicatos.
    12. O engajamento notório de entidades sindicais em atividades políticas, lançando e apoiando candidatos, conclamando protestos e mantendo estreitos laços com partidos políticos, faz com que a exigência de financiamento por indivíduos a atividades políticas com as quais não concordam, por meio de contribuições compulsórias a sindicatos, configure violação à garantia fundamental da liberdade de expressão, protegida pelo art. 5º, IV, da Constituição. Direito Comparado: Suprema Corte dos Estados Unidos, casos Janus v. American Federation of State, County, and Municipal Employees, Council 31 (2018) e Abood v. Detroit Board of Education (1977).
    13. A Lei nº 13.467/2017 não compromete a prestação de assistência judiciária gratuita perante a Justiça Trabalhista, realizada pelos sindicatos inclusive quanto a trabalhadores não associados, visto que os sindicatos ainda dispõem de múltiplas formas de custeio, incluindo a contribuição confederativa (art. 8º, IV, primeira parte, da Constituição), a contribuição assistencial (art. 513, alínea ‘e’, da CLT) e outras contribuições instituídas em assembleia da categoria ou constantes de negociação coletiva, bem assim porque a Lei n.º 13.467/2017 ampliou as formas de financiamento da assistência jurídica prestada pelos sindicatos, passando a prever o direito dos advogados sindicais à percepção de honorários sucumbenciais (nova redação do art. 791-A, caput e § 1º, da CLT), e a própria Lei n.º 5.584/70, em seu art. 17, já dispunha que, ante a inexistência de sindicato, cumpre à Defensoria Pública a prestação de assistência judiciária no âmbito trabalhista.
    14. A autocontenção judicial requer o respeito à escolha democrática do legislador, à míngua de razões teóricas ou elementos empíricos que tornem inadmissível a sua opção, plasmada na reforma trabalhista sancionada pelo Presidente da República, em homenagem à presunção de constitucionalidade das leis e à luz dos artigos 5º, incisos IV e XVII, e 8º, caput, da Constituição, os quais garantem as liberdades de expressão, de associação e de sindicalização.
    15. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas improcedentes e Ação Declaratória de Constitucionalidade julgada procedente para assentar a compatibilidade da Lei n.º 13.467/2017 com a Carta Magna” (grifei).
    Vê-se que a ADI foi julgada improcedente, pois o STF concluiu pela constitucionalidade da lei federal que alterou os mencionados dispositivos da CLT, a fim de adequar a legislação às novas relações de trabalho.
    Por oportuno, confiram-se o teor de tais dispositivos impugnados, na redação dada pela Lei 13.467/2017, anterior à MP 873/2019: 
    “Art. 545. Os empregadores ficam obrigados a descontar da folha de pagamento dos seus empregados, desde que por eles devidamente autorizados, as contribuições devidas ao sindicato, quando por este notificados.
    […]
    Art. 578. As contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas referidas entidades serão, sob a denominação de contribuição sindical, pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida neste Capítulo, desde que prévia e expressamente autorizadas.
    […]
    Art. 579. O desconto da contribuição sindical está condicionado à autorização prévia e expressa dos que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão ou, inexistindo este, na conformidade do disposto no art. 591 desta Consolidação.
    […]
    Art. 582. Os empregadores são obrigados a descontar da folha de pagamento de seus empregados relativa ao mês de março de cada ano a contribuição sindical dos empregados que autorizaram prévia e expressamente o seu recolhimento aos respectivos sindicatos.
    Art. 583. O recolhimento da contribuição sindical referente aos empregados e trabalhadores avulsos será efetuado no mês de abril de cada ano, e o relativo aos agentes ou trabalhadores autônomos e profissionais liberais realizar-se-á no mês de fevereiro, observada a exigência de autorização prévia e expressa prevista no art. 579 desta Consolidação.
    […]
    Art. 587. Os empregadores que optarem pelo recolhimento da contribuição sindical deverão fazê-lo no mês de janeiro de cada ano, ou, para os que venham a se estabelecer após o referido mês, na ocasião em que requererem às repartições o registro ou a licença para o exercício da respectiva atividade.
    […]
    Art. 602. Os empregados que não estiverem trabalhando no mês destinado ao desconto da contribuição sindical e que venham a autorizar prévia e expressamente o recolhimento serão descontados no primeiro mês subsequente ao do reinício do trabalho.”
    Infere-se, pois, ser inerente ao novo regime das contribuições sindicais a autorização prévia e expressa do sujeito passivo da cobrança. 
    Entretanto, o Juízo reclamado manteve a redação original da Cláusula 17 do Acordo Coletivo de Trabalho 2018/2019 firmado entre as entidades sindicais, que possui o seguinte teor:
    “Cláusula 17 – Desconto Assistencial – Em substituição à Cláusula 17 do Acordo Coletivo de Trabalho 2018/2019 firmado em 30/08/2018, a qual passa a ser desconsiderada, prevalecendo o presente Aditivo, fica instituída e considera-se válida a contribuição (cota negocial) referida pelo art. 513, alínea ‘e’, da CLT, expressamente fixada neste Aditivo, para custeio do Sindicato Profissional alcançado pelo presente aditivo, em decorrência da negociação coletiva trabalhista, a ser descontada pelos Correios no contracheque dos trabalhadores, no 2º (segundo) mês imediatamente subsequente à data de assinatura desse aditivo (30/08/2018), ressalvado o direito de oposição individual escrita do trabalhador não filiado ao sindicato profissional, na forma do parágrafo seguinte. 
    Parágrafo Primeiro – Trabalhador não filiado ao Sindicato Profissional alcançado pelo presente Aditivo deverá ser informado pelos Correios acerca da realização do desconto da contribuição mencionada no caput dessa cláusula, podendo apresentar ao referido Sindicato Profissional, pessoalmente, por escrito e com identificação de assinatura legível, sua expressa oposição, devendo no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da ciência da informação supra, apresentar à Empresa o comprovante de oposição apresentada ao Sindicato, sob sua pena de aceitação do desconto. 
    Parágrafo Segundo – Caberá aos Correios a entrega ao empregado do comprovante de recebimento do comprovante de oposição apresentado ao Sindicato no momento de sua entrega. 
    Parágrafo Terceiro – Fica vedado aos Correios a realização de quaisquer manifestações, atos, campanhas ou condutas similares no sentido de incentivar ao instigar os trabalhadores não filiados ao Sindicato apresentarem o seu direito de oposição por escrito. 
    Parágrafo Quarto – Fica vedado ao Sindicato Profissional alcançado pelo presente Aditivo e seus dirigentes a realização de quaisquer manifestações, atos ou condutas similares no sentido de constranger os trabalhadores não filiados ao referido Sindical profissional apresentarem o seu direito de oposição por escrito. 
    Parágrafo Quinto – O trabalhador que não exercer o direito de oposição na forma e no prazo previstos no Parágrafos Primeiro não terá direito ao respectivo reembolso da presente contribuição (cota negocial). 
    Parágrafo Sexto – O valor da contribuição prevista no caput corresponde a 50% (cinquenta por cento) de um único salário-dia vigente do trabalhador. 
    Parágrafo Sétimo – O Sindicato Profissional alcançado pelo presente Aditivo declara que, mediante o presente ajuste, se abstém de, no período de vigência do Aditivo de Acordo coletivo que se assina neste ato, pleitear judicialmente a cobrança da contribuição prevista no art. 578 e seguintes da CLT, ressalvados as ações já ajuizadas sendo que tal compromisso passa a integrar o presente Aditivo de Acordo Coletivo. (fls. 5281-5282)” (pág. 4 da petição inicial; grifos no original).
    Nota-se que o comando contido nesta cláusula viola frontalmente a tese de repercussão geral fixada no julgamento do ARE 1.018.459/PR, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e o conteúdo das alterações declaradas constitucionais pelo STF no julgamento da ADI 5.794/DF, o que ofende, de maneira incontestável, a autoridade desta Corte. 
    Em casos análogos, os Ministros desta Corte têm deferido pedidos de liminar para suspender decisões que versam sobre o tema. Cito como exemplos os seguintes feitos: Rcl 35.612/RS, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 35.391/RS, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 35.501/RS, Rel. Min. Roberto Barroso; e Rcl 39.556/RS, Rel. Min. Rosa Weber.
    Colaciono, ainda, trechos de apontamento feito pelo Ministro Alexandre de Moraes, no julgamento de mérito da Rcl 35.639/SP, em caso análogo ao dos autos: 
    “O paradigma invocado é a ADI 5.794 (Redator p/ o Acórdão Min. LUIZ FUX, Pleno, DJe de 23/4/2019). No julgamento da referida ação direta, o Plenário desta SUPREMA CORTE assentou a compatibilidade da Lei 13.467/2017 com a Constituição Federal, em especial, na parte relativa à supressão do caráter compulsório das contribuições sindicais. Na ocasião do referido julgamento, acompanhei a divergência aberta pelo Ministro LUIZ FUX, consignando em meu voto os fundamentos, a seguir transcritos, na parte de interesse: 
    […]
    Na presente hipótese, assiste razão jurídica às reclamantes. 
    A decisão impugnada julgou procedente a Ação Civil Pública, proposta pelo Sindicato ora beneficiário, para condenar a 1ª, a 2ª, a 3ª e a 4ª rés a pagarem, após o trânsito em julgado da presente decisão, por meio de guia de contribuição sindical a ser emitida e paga por elas, a título de contribuição sindical, em favor do sindicato autor, um dia de trabalho de todos os seus empregados, respeitada a abrangência territorial do autor, no Estado de São Paulo, no percentual de 60% (sessenta por cento), conforme disposto no art. 589, II, "d" da CLT, considerando-se o salário do mês de março/2018, assim como dos meses de março dos anos subsequentes, independentemente de autorização prévia e expressa dos mesmos, incluindo os trabalhadores ora empregados e os que vierem a ser admitidos após a publicação da presente decisão, nos termos do art. 602 da CLT (doc. 28, fl.4). 
    Apesar de reconhecer que esta SUPREMA CORTE, no julgamento da ADI 5.794, dotada de efeitos vinculantes, considerou constitucional a alteração promovida pela Lei 13.467/2017 nos arts. 545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602, da CLT, tornando facultativa a contribuição sindical, o Juízo reclamado optou pela manutenção da obrigatoriedade da referida contribuição, sob os seguintes fundamentos (doc. 28, fls. 3-4): 
    […]
    Como se observa, o Juízo reclamado optou pela manutenção da obrigatoriedade da referida contribuição, o que ofende, de maneira incontestável, a autoridade do que decidido na ADI 5.794 (Redator p/ o Acórdão Min. LUIZ FUX, Pleno, DJe de 23/4/2019). 
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente Reclamação para cassar a decisão impugnada (ACP 1000097- 12.2018.5.02.0441)”.
    Isso posto, julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação constitucional para cassar a decisão proferida pela autoridade reclamada e determinar que outra seja proferida, com observância do que decidido por esta Corte na ADI 5.794/DF, Redator para o Acórdão o Ministro Luiz Fuz, e no ARE 1.018.459/PR, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes.
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator